Tribunal: TJDFT
Processo: 0713935-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713935-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GILSON DE AZEVEDO ALVES SOUZA, GILSON DE AZEVEDO ALVES SOUZA, KARLA JAQUELINE DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0023518-46.2011.8.07.0007), que move em desfavor de KARLA JAQUELINE DE SOUZA SILVA e GILSON DE AZEVEDO ALVES SOUZA, determinou a liberação do valor bloqueado em conta de titularidade da executada, mantidos apenas 10% (dez) por cento da remuneração da executada (ID 120813502 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 34963067), o agravante relata que na demanda de origem busca o recebimento de valores decorrentes de contrato de abertura de crédito. Aduz que, em pesquisa ao sistema BacenJud, foi realizado o bloqueio da quantia de R$ 9.267,61, em conta de titularidade da executada. Após impugnação da executada, a decisão agravada determinou a liberação do valor bloqueado, mantidos o equivalente a 10% da remuneração. Alega que doutrina e jurisprudência vêm admitindo a penhora de até 30% do salário. Afirma que a agravada tem rendimento líquido de R$ 11.439,32, sendo possível a penhora do percentual de 30% sem prejuízo de sua subsistência. Por outro lado, sustenta que a penhora de apenas 10% do salário da agravante afronta o princípio da efetividade e da duração razoável do processo. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo para possibilitar a penhora de 30% dos rendimentos da agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para majorar o percentual da penhora sobre os rendimentos da agravada para 30%. Preparo comprovado (ID 34963068). No despacho ID 35002677 determinei a intimação do agravado para informar se persiste o interesse no julgamento do recurso, uma vez que, em consulta aos autos originários, constatei que a quantia bloqueada já havia sido liberada. O agravante reafirmou o interesse no recurso alegando que não há que se falar em perda do objeto do recurso, tendo em vista que se pretende no recurso interposto o deferimento da penhora de 30% dos rendimentos recebidos pela agravada (ID 35425314). Relatados. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, na origem, o exequente, ora agravante, requereu a pesquisa de valores via sistema BacenJud, aplicando-se a ferramenta da busca automática a cada 30 dias denominada Teimosinha (ID 101376324). O pedido foi deferido (ID 109253671). Realizada a pesquisa, foi bloqueada a quantia de R$ 9.267,61 em conta de titularidade da agravada KARLA JAQUELINE DE SOUZA SILVA, que impugnou o bloqueio, afirmando se tratar de verba salarial (ID 113859096). Intimado para se manifestar sobre a impugnação, o exequente alegou a possibilidade de penhora de até 30% do salário (ID 119771051). A decisão agravada, após discorrer sobre a possibilidade de penhora de verba salarial, acolheu em parte a impugnação da executada e determinou a manutenção do bloqueio da quantia equivalente a 10% da remuneração da executada, liberando-se o restante (ID 120813502). Como se verifica, o agravante não formulou pedido de penhora de 30% do salário da executada. O pedido foi de penhora de ativos encontrados em conta de titularidade da executada. Apesar de a decisão agravada ter se manifestado a respeito dessa possibilidade, o fez para fundamentar o pedido de manutenção do bloqueio. Logo, não tendo havido pedido de penhora de percentual de salário da executada, o presente recurso se limita a verificar a possibilidade de manutenção da quantia bloqueada, ainda que sob o fundamento da possibilidade de penhora salarial. No entanto, já tendo havido a liberação da quantia, entendo que houve perda superveniente do objeto do recurso. Não é possível, no presente recurso, deliberar sobre a possibilidade de penhora de percentual do salário da executada a ser adotado daqui para frente. Ante o exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 23 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator